Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722241-23.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: PLP CONSULTORIA LTDA, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, PLP CONSULTORIA LTDA DESPACHO Aos embargados, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora